Tribunal: TJES
Processo: 0010716-11.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010716-11.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS CONCEIÇÃO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0010716-11.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS CONCEIÇÃO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em relação ao pagamento da indenização por danos morais, verifico que são dois os requisitos a serem observados: (i) a existência do pedido em denúncia - o que se verifica à fl. 2/v dos autos - e (ii) a razoabilidade e proporcionalidade do valor, obedecidas as condições do ofensor e as necessidades do ofendido.

2. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, este deve ser apreciado pelo Juízo das execuções penais (AgRg no AREsp n. 1.964.121/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.).

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0010716-11.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS CONCEIÇÃO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por MARCOS CONCEIÇÃO DA SILVA em face
da Sentença de fls. 140/145, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de
Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva Estatal, condenando-o nas iras do art.
21, do Decreto 3.688/41, na forma da Lei 11.340/06.

Em sede de Razões Recursais (fls. 46/47), pugnou pel
o afastamento da condenação à indenização por danos morais e a concessão do benefício da
assistência judiciária gratuita.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 02 de janeiro de 2020, por Volta das 14h30min, na Rua
Pelicanos, no 633, Bairro Serra Dourada III, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito
de suas relações íntimas de afeto e prevalecendo-se das relações domésticas, praticou
vias de fato contra Josiana de Oliveira da Silva, sua companheira e vítima.
Consta do procedimento investigativo que a vítima e o Denunciado
convivem maritalmente há aproximadamente 10 anos, tendo em comum duas filhas.
Extrai-se, ainda, que o relacionamento do casal é conturbado, com
histórico de agressões perpetradas pelo Denunciado contra a vítima.
Verifica-se que na data e horário dos fatos, a vítima e o Denunciado
iniciaram uma discussão por questões relacionadas aos filhos, o que deixou o
Denunciado nervoso, momento em que desferiu um soco no braço da vítima, que a
atingiu de raspão, não chegando a lesioná-la.

Não há recurso contra a condenação penal havida, tendo o Recorrente se insurgido contra o pagamento da indenização por danos morais e requerido a concessão da gratuidade de justiça.

Em relação ao pagamento da indenização por danos morais, verifico que são dois os requisitos a serem observados: (i) a existência do pedido em denúncia - o que se verifica à fl. 2/v dos autos - e (ii) a razoabilidade e proporcionalidade do valor, obedecidas as condições do ofensor e as necessidades do ofendido. Com relação a este segundo requisito, o Juízo de primeiro grau teve o cuidado de fundamentar com clareza e adequação:

Assim, o valor não deve ser baixo a ponto de ser irrelevante para o condenado, nem alto de modo a proporcionar a enriquecimento sem causa do beneficiado, razão pela qual, atento aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e observando o quantitativo de práticas delituosas, tenho que a valor deve ser fixado em R$_1.000,Q.Q (um mil reais), devidamente acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação e a correção monetária deverá incidir desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), valor que, ao meu sentir, se mostra razoável, tudo a ser executado perante a Vara competente.

Logo, seguindo-se a jurisprudência do STJ (REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.), não há reparos a se realizar na sentença.

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, este deve ser apreciado pelo Juízo das execuções penais (AgRg no AREsp n. 1.964.121/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.